Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-94.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Nos termos da Constituição Federal e do direito processual penal brasileiro, a condenação do acusado deve estar fundada em provas sólidas e irrefutáveis que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito.
2. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil, deixando dúvidas razoáveis em relação ao dolo específico e à consequente prática delitiva, impõe-se sua absolvição, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo, máxime quando a versão dos réus é corroborada pelos depoimentos de outras testemunhas.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.